Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-35.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ASFIXIA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.
2. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente a confissão do recorrente e os depoimentos da vítima e da testemunha, evidenciam que o adolescente passou uma corda ao redor do pescoço da vítima, na tentativa de matá-la, sendo inviável acolher o pedido de improcedência da representação pelo ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado, bem como a desclassificação para lesão corporal.
3. Incabível a absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa vez que esta só se configura quando há a agressão atual ou iminente por parte da vítima, o que não se verifica no caso dos autos.
4. Não há previsão legal para o retorno do adolescente à medida socioeducativa já imposta em outros autos, uma vez que cada ato infracional praticado pelo adolescente deve gerar, após o seu devido processamento, a aplicação da medida socioeducativa que melhor se amolde às circunstâncias do ato e que melhor atenda às necessidades do adolescente, ex vi do § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/90.
5. A confissão espontânea não tem lugar para fins de abrandamento da medida socioeducativa aplicada, tendo em vista que o Estatuto Menorista não tem por escopo a imposição de pena, tal qual o Código Penal, e sim de medida socioeducativa, que tem como função precípua a reeducação e reintegração do menor na família e na sociedade.
6. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que, ostentando outras passagens pela Vara da Infância, por atos infracionais graves, praticou outro ato infracional grave análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado.
7. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que julgou procedente a representação e impôs ao adolescente a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a 03 (três) anos.